Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-66.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (APELANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (APELANTE), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), JONAS MARCELINO DA SILVA - CPF: 559.452.521-15 (APELADO), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (APELANTE), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL APROVES-BR e BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:

JONAS MARCELINO DA SILVA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATIVIDADE LABORATIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DESERÇÃO RECURSAL. RECURSO DE UMA APELANTE NÃO CONHECIDO E RECURSO DA OUTRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por consumidor adquirente de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de adesão à proteção veicular por venda casada, condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como determinar a retirada do veículo reparado, julgando improcedentes os pedidos de substituição do automóvel, rescisão contratual e danos emergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por pessoa jurídica desacompanhado do recolhimento do preparo deve ser considerado deserto; (
ii
) estabelecer se a contratação da proteção veicular ocorreu de forma autônoma ou mediante prática abusiva de venda casada; (
iii
) determinar se há responsabilidade solidária entre a revendedora do veículo e a associação de proteção veicular; e (
iv
) verificar a legitimidade das condenações ao pagamento de lucros cessantes e danos morais decorrentes da demora excessiva no reparo do veículo utilizado como instrumento de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, sendo insuficiente mera alegação de dificuldades econômicas desacompanhada de documentação contábil idônea, impondo-se a deserção diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A configuração da venda casada decorre da análise conjunta do contexto negocial e dos documentos constantes dos autos, especialmente da utilização de endereço eletrônico vinculado à revendedora na formalização da adesão à proteção veicular, evidenciando ingerência direta na contratação do serviço acessório.

A prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC independe de cláusula expressa de imposição, podendo ser reconhecida a partir da forma concreta como a contratação é estruturada e apresentada ao consumidor no mesmo ambiente negocial do produto principal.

A nulidade reconhecida limita-se ao contrato de proteção veicular, sem contaminação do negócio principal de compra e venda do automóvel, preservando-se a validade da aquisição do veículo.

A autonomia formal das pessoas jurídicas não afasta a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam conjuntamente na cadeia de consumo e concorrem causalmente para o dano experimentado pelo consumidor.

As associações de proteção veicular que oferecem cobertura mediante remuneração submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

A privação prolongada de veículo utilizado como instrumento de atividade remunerada caracteriza prejuízo indenizável a título de lucros cessantes, desde que delimitado ao período efetivamente comprovado de indisponibilidade imputável às fornecedoras.

A demora excessiva no reparo do veículo, aliada à frustração da legítima expectativa de cobertura contratual e à impossibilidade de utilização do bem para subsistência do consumidor, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso d
a A
pelante
, BETEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
não conhecido e recurso da
Apelante, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES – BR,
desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação concreta da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Configura venda casada a contratação de proteção veicular inserida no mesmo contexto negocial da compra do veículo sem demonstração de escolha livre e autônoma do consumidor.

A nulidade decorrente da venda casada restringe-se ao contrato acessório abusivo, sem atingir automaticamente o contrato principal de compra e venda.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de contratação abusiva e falha na prestação do serviço.

A demora excessiva no reparo de veículo utilizado para atividade profissional autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 34 e 39, I; CPC,
arts
. 98, §3o, 99, §2o, 355, I, 370, parágrafo único, 373, 487, I, 932, III, 1.007 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1008091-74.2024.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.11.2025; TJMT, N.U 1022866-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1037196-33.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR

e

BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA/EIRELI
e, contra a sentença (ID. 358961435), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Jonas Marcelino da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Conforme consignado na sentença, o
A
utor afirmou que adquiriu da
2° requerida,
B
ETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
um veículo GM/Prisma, ofertado como “zero km”, e que, no ato da compra, teria sido compelido a contratar proteção veicular da
1° requerida,

SMART CAR BRASIL – APROVES-BR
, o que configuraria venda casada.

Narrou, ainda, que, após acidente ocorrido em 08/12/2019, o veículo foi encaminhado para reparo sob responsabilidade da
1°
requerida, mas não lhe foi restituído em condições adequadas por longo período, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

As
Requeridas
contestaram, tendo a
SMART CAR BRASIL
sustentado que o veículo foi reparado e disponibilizado para retirada, ao passo que a B
ETEL VEÍCULOS
alegou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de negar a venda casada e sua responsabilidade pelo sinistro.

A sentença recorrida assentou, em síntese, o seguinte:

“
[...]
DO JULGAMENTO ANTECIPADO E DO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL

O feito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A questão controvertida, embora envolva matéria fática e de direito, encontra-se suficientemente elucidada pela robusta prova documental carreada aos autos, tornando desnecessária — e até mesmo contraproducente — a dilação probatória em audiência.

Indefiro, portanto, os pedidos de produção de prova oral formulados pelas partes. A controvérsia sobre a qualidade do reparo do veículo é de natureza
eminentemente técnica, a qual já foi suprida pela juntada do Laudo de Vistoria Cautelar da empresa DEKRA, documento este suficiente para formar a convicção do Juízo. Outrossim, a discussão sobre a "venda casada" e as cláusulas contratuais resolve-se pela análise dos instrumentos contratuais já anexados.

A oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes, neste cenário, apenas procrastinaria o desfecho da lide, sem agregar valor probatório capaz de sobrepor-se à documentação técnica e contratual existente. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), em homenagem à celeridade e à razoável duração do processo.

DAS PRELIMINARES

Da Inépcia da Inicial

A preliminar de inépcia não merece acolhida. A petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, contendo a indicação das partes, a causa de pedir (venda casada, demora no reparo, alegação de vícios na venda do veículo), o pedido (substituição do veículo ou, alternativamente, rescisão contratual com devolução de valores, além de indenizações por danos materiais e morais) e o valor da causa. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil. Da narração dos fatos decorrem logicamente as conclusões, os pedidos são juridicamente possíveis e não há incompatibilidade entre eles. A preliminar confunde inépcia da inicial com questões atinentes ao mérito da demanda, notadamente a legitimidade passiva e a procedência ou não dos pedidos. Rejeito a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva também não prospera. A legitimidade das partes deve ser aferida segundo a teoria da asserção, ou seja, conforme as alegações do autor na petição inicial. Segundo a narrativa dos fatos, a ré Betel não apenas vendeu o veículo, mas também intermediou e operacionalizou a contratação do serviço de proteção veicular, conforme comprova o contrato de adesão à
Smart

Car
(ID 33414535), no qual consta o endereço de e-mail da própria Betel (betelautomoveis.amanda@gmail.com). Tal fato demonstra a participação ativa da ré na prática de venda casada alegada pelo autor.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o disposto no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento. O consumidor pode, portanto, acionar qualquer um dos fornecedores, isolada ou conjuntamente, cabendo a estes, se o caso, discutir eventual direito de regresso em ação própria. Rejeito a preliminar.

Da Relação de Consumo e da Responsabilidade Solidária

Inicialmente, cumpre assentar a inequívoca natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. O autor, na condição de destinatário final dos produtos e serviços, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. As rés, por sua vez, figuram como fornecedoras nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal, integrando a cadeia de fornecimento. A Betel Comércio de Veículos
comercializou o automóvel e intermediou a contratação do serviço de proteção, enquanto a
Smart

Car
Brasil prestou o referido serviço de proteção veicular.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que as associações de proteção veicular, embora constituídas sob a forma associativa, ao oferecerem serviços remunerados no mercado de consumo, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Decorre daí a responsabilidade solidária de ambas as rés por eventuais falhas na prestação dos serviços e pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO.PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE
REMUNERAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO .
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os
serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3 .
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido
”. (STJ -
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023). (Grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Estadual:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PERDA TOTAL. REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a associação de proteção veicular ao pagamento de indenização correspondente a 100% do valor da Tabela FIPE do veículo sinistrado e ao reembolso de despesas com guincho e laudo técnico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação de proteção veicular e associado; (
ii
) se o atraso no pagamento da mensalidade, quitada no mesmo dia do sinistro, justifica a negativa de cobertura; e (
iii
) a validade do laudo técnico particular como prova da perda total e o cabimento do reembolso de despesas emergenciais.

III. Razões de decidir

3. As associações de proteção veicular, ao oferecerem serviços de cobertura de riscos predeterminados mediante contraprestação pecuniária, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

4. A suspensão ou cancelamento da cobertura por inadimplência depende de prévia notificação do associado, não sendo admissível a interrupção automática do serviço, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do STJ.

5. O laudo técnico elaborado por empresa especializada e reconhecida no mercado possui robustez probatória suficiente para comprovar a perda total do veículo, dispensando perícia judicial quando não houver impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As associações de proteção veicular submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso à justiça pelo consumidor. 2. É indevida a negativa de cobertura por inadimplência quando não há prévia notificação do associado sobre a suspensão da proteção, configurando comportamento contraditório a aceitação do pagamento e posterior devolução."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VI, 51, IV, 101, I; CPC,
arts
. 63, §3o, 371, 373, §1o; Súmula 616 do STJ; Circular-SUSEP no 269/2004, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616; TJ-MT, AC 1027158-58.2022.8.11.0002; TJ-MT, AC 0004672-74.2018.8.11.0087; TJ-MT, AC 1004176-57.2016.8.11.0003; TJ-MT, AC 1025732-64.2017.8.11.0041”
. (N.U 1008091-74.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025). (Grifei).

Da Distribuição do Ônus da Prova

A resolução da presente demanda perpassa, necessariamente, pela correta distribuição do ônus probatório, regra de julgamento fundamental que orienta o magistrado quando da análise das provas nos autos. O artigo 373 do Código de Processo Civil, em seus incisos I e II, estabelece de forma clara e precisa que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Trata-se de regra basilar do processo civil, que encontra fundamento no princípio da igualdade processual e na necessidade de se evitar decisões arbitrárias ou desprovidas de lastro probatório.

Embora a relação seja de consumo, o que em tese autorizaria a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não é automática nem absoluta. A inversão do ônus probatório é medida excepcional que deve ser aplicada quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto. Ademais, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, especialmente quando se trata de fatos cuja prova documental está ao seu alcance.

No caso dos autos, a prova é eminentemente documental, tendo ambas as partes juntado aos autos os documentos que entenderam pertinentes. Passo, portanto, à análise de cada ponto controvertido da demanda, aplicando-se em cada um deles, de forma específica e fundamentada, a regra de distribuição do ônus da prova e a análise dos documentos constantes dos autos.

DO MÉRITO

A relação jurídica é tipicamente consumerista. O autor, motorista de aplicativo, figura como destinatário final fático e econômico do veículo e do serviço de proteção, enquanto as requeridas enquadram-se no conceito de fornecedoras.

1. Da Venda Casada

A prova documental é contundente ao demonstrar a prática abusiva da venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Ao analisar o "Contrato de Adesão - Proteção Veicular”, observa-se que, no campo destinado aos dados do associado (o autor), o e-mail cadastrado não foi o do consumidor, mas sim "betelautomoveis.amanda@gmail.com".

Este detalhe, aparentemente singelo, é a prova cabal de que a adesão à associação
Smart

Car
foi operacionalizada diretamente pela revendedora Betel, no ato da compra do veículo, retirando do consumidor a liberdade de escolha e vinculando a aquisição do bem à contratação do serviço de proteção. Declaro, pois, a nulidade da adesão à proteção veicular, devendo as rés restituírem os valores pagos a este título. Contudo, tal vício no contrato acessório não contamina o negócio principal (compra e venda do automóvel), que permanece hígido.

2. Da Alegada Venda de Veículo "Zero Km"

Não assiste razão ao autor quanto à alegação de vício na compra do veículo sob o argumento de que este não era "Zero Km". O Contrato de Venda é cristalino ao descrever o bem e estipular a quilometragem, ainda que simbólica ("1 Km"). Mais importante ainda: o autor recebeu, no ato, o CRV do veículo, o qual já ostentava registro anterior em nome de "JHG Locadora de Veículos Ltda
" ,
com placa já instalada.

O consumidor teve ciência documental inequívoca de que adquiria um veículo já emplacado e previamente frotista. Não há prova de
engodo
ou vício de consentimento neste ponto, razão pela qual improcede o pedido de indenização ou rescisão sob este fundamento.

3. Da Falha na Prestação de Serviço: Demora no Reparo

Restou incontroverso que o sinistro ocorreu em 08/12/2019 e que o veículo somente foi disponibilizado para retirada em julho de 2020, totalizando um lapso temporal de sete meses.

Tal demora é injustificável e excessiva, extrapolando qualquer limite de razoabilidade, mormente considerando que o veículo é ferramenta de trabalho do autor. A falha na prestação do serviço de reparo é patente, atraindo a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos decorrentes dessa mora.

4. Da Qualidade do Reparo e da Substituição do Bem

O autor recusa-se a receber o veículo reparado, pleiteando um novo. Sem razão. O laudo técnico emitido pela empresa DEKRA, acostado aos autos, atesta que a estrutura do veículo foi reparada. As ressalvas apontadas no laudo referem-se a repinturas (naturais em um reparo de funilaria) e a uma
desconformidade em um
vidro ,
a qual foi sanada posteriormente conforme Nota Fiscal de serviço apresentada.

Não há prova técnica que desabone a segurança ou a funcionalidade do veículo a ponto de justificar sua substituição integral por um novo. A recusa do autor em retirar o bem, após a notificação regular enviada em julho de 2020, configura mora
accipiendi
. O veículo está reparado e apto ao uso, devendo o autor proceder à sua retirada.

5. Dos Danos Materiais

a) Danos Emergentes (Locação de Veículos): Improcede. Os recibos apresentados são frágeis, alguns emitidos em nome de terceiros (
Jassiel
), desacompanhados de prova robusta do efetivo desembolso financeiro (como extratos bancários inequívocos da titularidade do autor). A prova do dano material deve ser cabal, o que não ocorreu neste particular.

b) Lucros Cessantes (Uber): Procede. O autor comprovou sua condição de motorista de aplicativo mediante os extratos juntados. A privação do veículo por culpa das rés impediu o exercício de sua atividade laborativa. Considerando a média dos ganhos demonstrados, fixo a indenização mensal, devida proporcionalmente ao período em que a ré esteve em mora: da data do acidente (08/12/2019) até a data da notificação para retirada do veículo pronto (09/07/2020). Após esta data, a privação do uso se deu por opção do autor em não retirar o bem.

6. Dos Danos Morais

A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor. O autor, que utiliza o veículo para sustento próprio e da família, viu-se privado do bem por sete meses devido à ineficiência das requeridas. A angústia da espera, somada à prática abusiva da venda casada, configura dano moral indenizável
in
re

ipsa
. Considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para compensar o lesado sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

·DECLARARa nulidade do contrato de adesão à proteção veicular firmado com a ré
Smart

Car
Brasil, por configuração de venda casada, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos a título de prêmio/mensalidade, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

·CONDENARas requeridas, solidariamente, ao pagamento de Lucros Cessantes, apurados com base na média dos extratos de aplicativo juntados aos autos, referente exclusivamente ao período compreendido entre a data do acidente (08/12/2019) e a data da notificação para retirada do veículo (09/07/2020). O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com correção pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação.

·CONDENARas requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

·DETERMINARque o autor proceda à retirada do veículo reparado junto à requerida
Smart

Car
ou à oficina credenciada, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de taxas de estadia a partir de então.

JULGAR IMPROCEDENTESos pedidos de substituição do veículo por um novo, de rescisão do contrato de compra e venda e de danos emergentes (locação).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para as requeridas, solidariamente. Suspendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
[...]
”

Em razões recursais
(ID 358961441)
, a BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI sustenta,
quanto ao p
edido de justiça gratuita da pessoa jurídica
, a
inexistência de venda casada
, a
autonomia jurídica das empresas
e
subsidiariamente, inaplicabilidade da responsabilidade solidária.

Por sua vez, em razões recursais
(ID 358961437)
, a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR sustenta,
quanto a i
mpropriedade da declaração de nulidade da proteção veicular por venda casada
, a
necessidade de reforma da sentença quanto à contaminação do negócio principal
, a
alegação de que a contratação da proteção veicular teria ocorrido de forma autônoma e desvinculada da aquisição do veículo
e a
inexistência de prova robusta de imposição da contratação como condição para compra do automóvel.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões
(ID 358961450/ 358961452)
, nas quais requer a manutenção integral da sentença. Em relação ao recurso da
SMART CAR
, sustenta a correção do reconhecimento da venda casada, da condenação solidária à restituição dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais, consignando, ainda, que apenas a primeira requerida interpôs apelação naquele momento processual.

Quanto ao recurso da
BETEL VEÍCULOS
, a parte
R
ecorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica, sustenta a suficiência da prova produzida para manutenção da sentença e requer o desprovimento do apelo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
ou menor arrolado nos autos
.

Recurso tempestivo e preparo
recursal da Apelante,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR
, recolhido conforme ID 358968886
.
Quanto ao preparo recursal da Apelante, BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, a parte deixou transcorrer seu prazo (ID 366727894), sem o recolhimento das custas recursais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL APROVES-BR e BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O:
JONAS MARCELINO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Jonas Marcelino da Silva, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese, declarar a nulidade do contrato de adesão à proteção veicular, condenar solidariamente as
R
equeridas à restituição dos valores pagos a esse título, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, bem como determinar a retirada do veículo reparado, julgando improcedentes os pedidos de substituição do bem, rescisão do contrato de compra e venda e danos emergentes.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a controvérsia comportava julgamento antecipado, por reputar suficiente a prova documental já produzida, registrando, ainda, que a discussão acerca da “venda casada” e das cláusulas contratuais resolvia-se pela análise dos instrumentos anexados, reputando desnecessária a produção de prova oral.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DO
NÃO CONHECIMENTO
EM RAZÃO DA
DESERÇÃO

A apelação interposta por BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não comporta conhecimento.

Isso porque consta dos autos certidão
(ID 366727894)
expressa informando que transcorreu o prazo legal sem que a
Apelante
apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais.

Embora a
A
pelante tenha formulado pedido de gratuidade da justiça em sua peça recursal, sustentando atravessar crise financeira e afirmando que acostaria documentação comprobatória de sua alegada insolvência
.

Instada a se manifestar e a apresentar documentação hábil a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, a Apelante BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem juntar documentos idôneos a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal e sem apresentar comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme certificado nos autos.

Ressalte-se que o simples requerimento de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, desacompanhado de documentação contábil mínima apta a demonstrar a alegada impossibilidade financeira, não é suficiente para afastar o dever
de recolhimento do preparo, sobretudo quando oportunizada a comprovação e mantida a inércia da parte recorrente.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que indeferiram o pedido de justiça gratuita e não conheceram do recurso de apelação por deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita e, por consequência, se deve ser conhecido seu recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme pacificado na Súmula no 481 do STJ, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício financeiro.

4. A análise do balancete contábil apresentado pela agravante evidencia situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, demonstrando ativo total de R$ 22.011.007,31, disponibilidades financeiras de R$ 2.197.372,27, e duplicatas a receber de R$ 9.247.250,55.

5. O prejuízo contábil invocado pela recorrente, isoladamente considerado, é insuficiente para fundamentar a concessão da gratuidade processual, sendo necessária prova robusta da efetiva incapacidade econômico-financeira.

6. O resultado negativo de bloqueio via SISBAJUD em outro processo, que localizou apenas R$ 4.458,49, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira da empresa quando confrontado com os demais elementos contábeis apresentados.

7. Os documentos apresentados indicam que a agravante enfrenta dificuldades conjunturais de fluxo de caixa, mas preserva ativos realizáveis e capacidade creditícia, não se enquadrando na situação de colapso econômico-financeiro irreversível que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar de forma cabal e inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para obtenção do benefício da justiça gratuita, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e não comprovado o preparo no prazo determinado, a deserção do recurso é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o,
932, III, 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
2757940/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2355896/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/12/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP, Quarta Turma, j. 26/09/2022; TJ-MT, N.U 1026011-95.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/09/2025.

(N.U 1009542-84.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Nos termos do art. 1.007 do CPC, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Não comprovado o recolhimento das custas, e inexistindo nos autos elemento apto a afastar a certidão cartorária, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Registre-se, ainda, que a certidão ostenta presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, por deserção.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR

DA IMPROPRIEDADE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROTEÇÃO VEICULAR POR VENDA CASADA

A
Apelante
sustenta, em síntese, a inexistência de venda casada, afirmando que a contratação da proteção veicular teria ocorrido de forma autônoma, sem imposição ao consumidor, e que a sentença teria incorrido em erro ao reconhecer a nulidade da adesão firmada com a
SMART CAR
BRASIL – APROVES-BR
.

A petição inicial descreve que o
A
utor adquiriu o veículo junto à BETEL e, no contexto da mesma negociação, foi levado a contratar a proteção veicular, reputando que tal avença integrava o pacote negocial relativo ao automóvel.

Narra, ainda, que os pagamentos da proteção foram realizados no curso da relação contratual e que a contratação foi apresentada como garantia ligada ao veículo adquirido.

Da análise detida dos autos,
se
verifica que o reconhecimento da venda casada não decorreu de mera presunção abstrata, mas da leitura conjugada dos documentos que instruem a demanda e da dinâmica negocial neles retratada.

Com efeito, a sentença identificou elemento probatório relevante no fato de
que a adesão à proteção veicular foi operacionalizada com utilização de endereço eletrônico vinculado à
Requerida,
B
ETEL VEÍCULOS
, circunstância que, longe de revelar simples dado cadastral irrelevante, evidencia, em tese, a sua ingerência direta na formalização do vínculo firmado entre o
A
utor e a
associação de proteção veicular
.

Tal circunstância, apreciada em conjunto com a narrativa inicial, com o contexto da aquisição do veículo e com a forma como a proteção veicular foi apresentada ao consumidor no mesmo ambiente contratual, levou o Juízo de origem à conclusão de que não se tratou de contratação verdadeiramente destacada, autônoma e livremente deliberada pelo adquirente, mas de serviço acessório inserido no bojo da negociação principal, caracterizando, assim, a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse dado, longe de ser periférico, é juridicamente relevante. Isso porque a vedação à venda casada não exige, necessariamente, cláusula explícita redigida em termos literais de imposição.

A abusividade pode emergir do modo concreto como a contratação foi estruturada, especialmente quando a aquisição do serviço acessório se dá dentro da mesma ambiência negocial do produto principal, por atuação do mesmo canal de oferta, com intermediação direta do fornecedor que viabiliza o negócio principal.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE ACESSÓRIOS E SEGURO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade na inclusão de acessórios e seguro/garantia estendida sem anuência da consumidora no contrato de compra e venda de veículo, determinando a restituição dos valores pagos e condenando à indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação
de acessórios e seguro incluídos no contrato sem anuência expressa da consumidora; e (
ii
) a existência ou não de dano moral indenizável decorrente da prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. Caracterizada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, diante da ausência de prova de anuência expressa e destacada da consumidora, sendo legítima a declaração de nulidade das cláusulas e a restituição dos valores indevidamente pagos.

4. A configuração de dano moral exige efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade do consumidor, não caracterizada no caso concreto, que representa mero dissabor, insuscetível de gerar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: "1. É nula a inclusão de acessórios e seguro em contrato de compra e venda de veículo, sem anuência expressa do consumidor, por configurar prática abusiva de venda casada. 2. A prática abusiva não enseja reparação por dano moral quando não demonstrado prejuízo extrapatrimonial significativo."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III; 39, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028560-57.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

(N.U 1022866-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

No caso, a análise do acervo documental constante dos autos aponta para a celebração de uma operação negocial unitária sob a perspectiva do consumidor, envolvendo a compra do veículo, o encaminhamento da proteção veicular, a emissão de carnê, os pagamentos subsequentes e o posterior acionamento da entidade protetiva após o sinistro.

Não se trata, portanto, de duas relações estanques e completamente dissociadas, como pretende fazer crer a
R
ecorrente, mas de negócios funcionalmente imbricados na origem fática da contratação.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. DEFEITO OCULTO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. A ação originária foi proposta por consumidora em razão de
vício oculto em veículo adquirido de revendedora e financiado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada solidariamente, em ação indenizatória por vício oculto em produto, quando atua como financiadora na aquisição de veículo defeituoso, mediante contratos coligados no âmbito da relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. O CDC aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), reconhecendo sua inserção na cadeia de fornecimento. 4. A concessão de crédito para aquisição do veículo vincula o banco ao fornecimento do produto, configurando contratos coligados e operação econômica unitária, nos termos do art. 54-F do CDC. 5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre da interdependência funcional entre os contratos. A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento, cuja causa jurídica desaparece. 6. A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com base na narrativa inicial, sendo desnecessária, neste momento processual, a comprovação da atuação direta do banco na preparação do contrato. 7. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade do financiamento está justificada pela probabilidade do direito alegado e pelo risco de dano de difícil reparação, configurado pela continuidade da cobrança sobre bem inservível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento "1. A instituição financeira que concede crédito para aquisição de bem defeituoso integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente em ação indenizatória por vício do produto. 2. A existência de contratos coligados entre financiamento e compra e venda de veículo caracteriza operação econômica unitária, permitindo a repercussão da rescisão do contrato principal sobre o contrato acessório."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3o, § 2o; 7o,
p.u
.; 14; 18; 25, § 1o; 54-F; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1299783/RJ, Rel. Des.
Conv
. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 13.12.2018; TJMT,
Ap
Cível no 1000071-72.2024.8.11.0030, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.02.2025.

(N.U 1037196-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Ademais,

tem-se
que o contrato de compra e venda refletia a presença da proteção veicular no contexto do ajuste
(ID 358961366)
, o que foi reiterado nas contrarrazões, nas quais o recorrido insiste que a abusividade decorreu da forma conjunta como a contratação foi conduzida pelas requeridas.

Nessa moldura, não se mostra suficiente a alegação genérica de autonomia negocial. Cabia à
R
ecorrente demonstrar, de forma concreta, que a adesão à proteção veicular foi facultativa, destacada, autônoma e livremente escolhida pelo consumidor, sem condicionamento, sem induzimento e sem intermediação relevante da revendedora do automóvel.

O
conjunto probatório valorado na sentença aponta para a existência de vinculação prática entre a compra do veículo e a contratação da proteção veicular, o que autoriza o reconhecimento da prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.

Anoto, por oportuno, que a sentença foi tecnicamente comedida e proporcional
,

não anulou todo o negócio principal
, nem desfez a compra e venda do automóvel.
A sentença se
limitou a declarar a nulidade do contrato de adesão à proteção veicular, justamente o segmento contratual em que identificou a abusividade, ao passo que julgou improcedente o pedido de rescisão da compra e venda do veículo.

Desse modo, a tese recursal de contaminação do negócio principal não encontra aderência integral ao que efetivamente foi decidido, porque a sentença
não invalidou a compra e venda do automóvel
, restringindo a nulidade ao contrato de proteção veicular.

DA AUTONOMIA JURÍDICA DAS EMPRESAS E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Sustenta-se, ainda, a autonomia jurídica entre as empresas envolvidas e a impossibilidade de responsabilização solidária da
SMART CAR
BRASIL – APROVES-BR
pelos prejuízos experimentados pelo
A
utor.

É certo que pessoas jurídicas distintas possuem personalidade própria. Todavia, a autonomia formal das empresas
não impede
, por si só, o reconhecimento de responsabilidade solidária quando ambas, de modo convergente, participam da cadeia de fornecimento ou concorrem para a prática que deu causa ao dano.

Nos autos, o quadro fático delineado é precisamente esse. De um lado, a BETEL
VEÍCULOS
participou da venda do veículo e, segundo
se verifica nos autos
, também da intermediação da adesão à proteção veicular.

De outro, a SMART
CAR
BRASIL – APROVES – BR,
figurou como entidade prestadora do serviço contratado, recebendo a adesão e assumindo a gestão do sinistro após o acidente. A lesão apontada pelo consumidor decorre justamente da soma dessas condutas
,

a
contratação abusiva do serviço acessório e posterior falha na
sua execução, com demora na disponibilização do veículo.

A solidariedade, portanto, não decorre de desconsideração da personalidade jurídica, nem de confusão patrimonial, mas da atuação conjunta no mesmo contexto de consumo e da contribuição causal de ambas as rés para o resultado danoso reconhecido na sentença.

Trata-se, em essência, de aplicação da lógica protetiva do microssistema consumerista: o consumidor não pode ser compelido a suportar a fragmentação interna das atividades desenvolvidas pelos fornecedores quando, na realidade material do negócio, a contratação lhe foi apresentada como operação unitária.

Nesse contexto, incide a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, perante o consumidor, a repartição interna de atribuições entre a revendedora e a associação de proteção veicular.

Vejamos reforço jurisdicional desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFISSÃO DO CONDUTOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO QUE EXERCE ATIVIDADE SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA PARA PASSAGEIROS E TERCEIROS PREVISTA EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito que causou graves lesões à vítima passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a manutenção da gratuidade da justiça concedida à autora;

(
ii
) definir a responsabilidade da associação apelante pelos danos sofridos pela vítima passageira;

(
iii
) examinar a comprovação dos danos materiais, morais, estéticos e dos lucros cessantes;

(
iv
) avaliar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios ou reconhecimento de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante comprovar a capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, § 2o). Inexistindo tal prova, mantém-se a justiça gratuita.

O condutor confessou ter perdido o controle do veículo e invadido a pista
contrária, configurando culpa pelo acidente, em violação ao art. 28 do CTB.

A associação apelante, embora se denomine mutual, exerce atividade securitária remunerada, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (
AgInt
no REsp 2.028.764/MG, STJ). O contrato juntado prevê expressamente cobertura para passageiros e terceiros, impondo sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do CC.

Os danos materiais emergentes foram comprovados por notas fiscais de despesas médicas e de tratamento vinculadas ao acidente, sendo irrelevante estarem em nome de familiares.

Os lucros cessantes foram demonstrados pela prova documental e testemunhal, que comprovaram a impossibilidade de trabalho por seis meses, compatível com o valor fixado.

Os danos morais configuram-se in
re

ipsa
, diante do politraumatismo grave, múltiplas cirurgias, internação em UTI por 32 dias e hospitalização por 45 dias. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se proporcional ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da indenização.

O dano estético restou comprovado pelas cicatrizes permanentes, sendo indenizável cumulativamente ao dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

Não há que se falar em culpa concorrente, pois o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

As associações de proteção veicular que oferecem cobertura securitária mediante remuneração submetem-se ao CDC e respondem solidariamente pelos danos a terceiros, nos limites do contrato.

O dano moral decorrente de acidente grave é presumido (in
re

ipsa
), sendo possível a cumulação com dano estético (Súmula 387 do STJ).

Comprovados os lucros cessantes pelo afastamento da vítima de sua atividade profissional, é devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o; CC/2002, art. 942; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023,
DJe
20.09.2023; STJ, Súmula 387.

(N.U 1000763-12.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS MORAIS

No ponto relativo aos consectários indenizatórios, igualmente não vislumbro motivo para reforma.

A sentença reconheceu que o sinistro ocorreu em 08/12/2019 e limitou os lucros cessantes exclusivamente ao período compreendido entre a data do acidente e a data da notificação para retirada do veículo, em 09/07/2020, com apuração em
liquidação de sentença. Além disso, determinou que o autor proceda à retirada do bem reparado após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de taxas de estadia.

Esse recorte demonstra, por si só, a ponderação d
a

sentença
. O juízo de origem não acolheu, de forma irrestrita, toda a pretensão autoral, tampouco projetou os lucros cessantes para período indefinido. Ao revés, delimitou temporalmente a condenação, tomando como marco final a notificação para retirada do veículo, o que revela aderência à própria tese defensiva de que, em dado momento, o automóvel já estaria disponível.

Portanto, mesmo sob a ótica da defesa, a sentença já absorveu a parte do acervo probatório favorável
a

R
ecorrente, ao cessar os lucros cessantes na data da comunicação de retirada.

A privação do veículo, utilizado como instrumento de atividade remunerada, ultrapassa a mera indisponibilidade patrimonial e autoriza a apuração dos lucros cessantes, desde que limitada ao período efetivamente reconhecido na sentença e comprovada, em liquidação, a extensão do prejuízo econômico.

Quanto aos danos morais, igualmente não se verifica exorbitância ou ausência de fundamentação. O caso não versa sobre mero aborrecimento cotidiano. O
A
utor narra que utilizava o veículo para atividade remunerada como motorista de aplicativo e ficou privado do bem por longo período após o sinistro, em contexto de expectativa frustrada quanto à proteção contratada.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROVAS SUFICIENTES. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos materiais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 79.800,00 e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais; (
ii
) verificar a existência de culpa do condutor no acidente de trânsito; (
iii
) analisar a suficiência das provas dos danos materiais e lucros cessantes; (
iv
) examinar a possibilidade de limitação da indenização com base em cláusula contratual e exclusão da responsabilidade da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica da Defensoria Pública no processo eletrônico equivale à intimação pessoal, sendo válida para todos os atos processuais, não configurando cerceamento de defesa a ausência de manifestação diante de regular intimação.

4. Configura culpa do condutor a realização de manobra de ultrapassagem em condições adversas da via, como pista molhada, quando evidenciada imprudência e nexo causal com o acidente.

5. A responsabilidade civil por acidente de trânsito resta caracterizada quando o conjunto probatório demonstra a conduta culposa do agente e o nexo causal com o dano.

6. A comprovação de danos materiais pode ser realizada por meio de notas fiscais e documentos idôneos que demonstrem os gastos com o reparo do bem.

7. Os lucros cessantes são devidos quando demonstrada a paralisação da atividade produtiva e a perda de faturamento, com base em documentos e prova testemunhal.

8. Incumbe à parte ré comprovar a existência de cláusula contratual limitativa de cobertura, não sendo possível restringir a indenização sem a juntada integral do contrato.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 183, §1o, 373, II, 85, §11; Lei 11.419/2006,
arts
. 5o, §6o, e 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 1016056-05.2023.8.11.0002; STJ,
AgRg
no HC 776.811/SP.

(N.U 1004596-14.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO APRESENTADO APÓS A AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. NULIDADE DE CLÁUSULAS EXCLUDENTES DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilização por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais, decorrente da compra de veículo usado que apresentou defeito poucos dias após a aquisição, condenando a parte ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediária da negociação. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade pelos vícios do veículo e a validade de cláusulas contratuais de exclusão de garantia e de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revendedora possui legitimidade passiva para responder pelos vícios apresentados em veículo usado vendido em seu estabelecimento; e (
ii
) saber se são válidas cláusulas contratuais que afastam garantia legal e excluem responsabilidade do fornecedor, bem como se estão configurados os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A negociação ocorreu no âmbito da atividade empresarial da revendedora. Os documentos da venda foram emitidos com timbre da empresa e houve intermediação do financiamento. Aplica-se a teoria da aparência.

A revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do CDC.

As cláusulas contratuais que afastam garantia, impõem renúncia genérica de direitos ou excluem responsabilidade do fornecedor são nulas, por violarem normas de ordem pública de proteção ao consumidor.

Os danos materiais restaram comprovados pelos gastos realizados para reparo do veículo. Mantém-se o dever de ressarcimento.

O dano moral está configurado em razão da longa indisponibilidade do veículo, da omissão do fornecedor em solucionar o vício e do desgaste anormal imposto ao consumidor.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

(N.U 1002456-34.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

A sentença, diante desse quadro, arbitrou indenização de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor que não se mostra desarrazoado à luz das particularidades do caso e da função da reparação civil compensatória e pedagógica.

Destaco, ainda, que o próprio pedido inicial foi mais amplo, abrangendo substituição do veículo, desfazimento contratual e danos emergentes, mas a sentença rejeitou essas parcelas, acolhendo apenas os pedidos que reputou comprovados. Esse dado reforça a proporcionalidade do julgamento e enfraquece a alegação de condenação excessiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação
interposta por BETEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, por deserção, e

CONHEÇO
da apelação interposta por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL – APROVES-BR, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado em desfavor de cada recorrente, observada a respectiva sucumbência já estabelecida na sentença e a base de cálculo nela definida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026